Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NA CIDADE DE PARNAIBA-PI, NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2017. COLISÃO DE UMA MOTO EM UM CONTÊNIER, QUE PROVOCOU A MORTE DO PAI DA AUTORA DESTA AÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SOB O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia surgida é quanto à responsabilidade pelo evento danoso, se do proprietário/responsável pela caçamba onde a vítima colidiu com sua moto, ou da vítima, que supostamente não utilizava capacete no momento da colisão

1. A revelia é a contumácia do réu que, chamado a juízo para defender-se, queda-se inerte assumindo, desta forma, o ônus de perder a demanda. Com a ausência de impugnação por parte do demandado, os fatos articulados na petição inicial são alçados a foro de verdade processual, formal, porque afirmados por uma parte e não impugnados pela outra. 1.1 Entrementes, a presunção de veracidade é apenas relativa. Ao demais, instadas as partes à especificação de provas, ambas (autora e ré) manifestaram desinteresse em inovar no quadro probante. 1.2 Enfim e como afirmado pelo nobre Magistrado prolator de seu mais importante ato processual, que é a sentença, "Os efeitos da revelia, de toda sorte, não implicam necessariamente a procedência do pedido, vez que tanto pela incidência do art. 373, inciso I, do CPC, quanto pela aplicação do art. 345, incisos III e IV, do mesmo normativo, é do autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, remanescendo, portanto, espaço para o exercício de persuasão racional por parte do magistrado".
2. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por acidente de trânsito julgada totalmente improcedente. 2.1. A apelante requer a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, objetivando: a) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 313.500,00 e; b) fixação de pensão de um salário mínimo até 8/9/2051, data em que o falecido completaria 70 anos de idade.
3. No caso, disse a autora que uma caçamba de entulho de propriedade da requerida, estacionada na via pública de maneira irregular com o regramento do município de Parnaíba/PI, e sem sinalização, levou seu pai a óbito em decorrência do acidente (teria levado uma forte pancada na cabeça ao colidir a moto contra o contêiner). 3.1. Cabia à autora comprovar que a caçamba estacionada em via pública levou ao acidente de trânsito fatal, ou seja, sem ela o acidente não teria ocorrido, não podendo se presumir este fato. 3.2. A simples ausência de alvará não é suficiente para demonstrar que o abalroamento poderia ser plenamente evitado não fosse o motociclista imprudente ou imperito. Ademais, a invocada Lei Municipal no 3.406/2019, foi promulgada posteriormente ao acidente, ocorrido em 3/10/2017. 3.3. Havia necessidade da autora comprovar a existência de irregularidades na localização física da caçamba ou em sua sinalização, fatos estes rechaçados pela imagem de ID 60021788, p. 3, a mostrar o contêiner sinalizado e posicionado na lateral da via, onde deveria haver uma calçada. 3.4. Quanto à utilização do capacete pela vítima no momento do acidente, esse fato foi somente mais um indício da ausência de culpa da ré ante a falta de provas para a condenação. 3.5. A ausência de informações sobre o capacete no laudo cadavérico não pode levar à comprovação alguma em relação a sua utilização ou não pela vítima no momento do acidente.
4. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear aos autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.1. Veja: “(...) 4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. (07250163620208070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022.). 4.2. Assim, não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar a responsabilização da ré, não pode esta responder pelos danos causados em decorrência do fatídico acidente.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido, que no caso é inexistente. 5.1. Assim, a sentença comporta correção quanto à condenação da autora em honorários advocatícios para que sejam arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, indicado na inicial como R$ 326.040,00.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 326.040,00).
7. Apelo improvido.